Tribunal: TJES
Processo: 5000389-94.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Caução
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-94.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ISABEL CRISTINA LOUZADA COSSI LONGUE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica, para julgar improcedente pedido de indenização por dano moral formulado em razão de corte no fornecimento de energia elétrica.
2. A agravante sustenta que a interrupção do serviço ocorreu de forma indevida, por ausência de notificação nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o corte do fornecimento de energia elétrica, por inadimplemento da usuária, sem o alegado cumprimento das exigências regulamentares, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica ilicitude na conduta da concessionária, uma vez comprovado o inadimplemento de duas faturas consecutivas pela consumidora.
5. A conta de energia trazia expressamente o aviso de débito e as informações quanto ao prazo para pagamento, atendendo aos requisitos regulamentares.
6. A jurisprudência admite o corte no fornecimento de energia por débito atual, desde que haja notificação prévia e inexistência de discussão judicial sobre o débito.
7. Não configurado ato ilícito, é incabível a indenização por dano moral pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do consumidor, desde que o débito seja atual e haja prévia notificação. 2. Não configurado o ato ilícito, é incabível o pedido de indenização por dano moral.”
_________

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 128, II, e 172, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap Cív nº 0004809-40.2019.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000389-94.2021.8.08.0023

AGVTE:
ISABEL CRISTINA LOUZADA COSSI LONGUE

AGVDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de agravo interno interposto por
ISABEL CRISTINA LOUZADA COSSI LONGUE
,
eis que irresignada com a r. decisão de id n. 8563981, por meio da qual o recurso de apelação de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
foi provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Sustenta a recorrente no id 9139060, em suma, que a decisão recorrida “está equivocada, pois o corte de energia ocorreu sem que fossem atendidas as regras arts. 128, inciso II c/c o art. 172, § 2º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, como tenta falaciosamente fazer crer a Agravada/Apelante/EDP”.

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a possibilidade da condenação ao
pagamento de indenização por dano moral à autora/
agravante,
em razão do corte do fornecimento de energia elétrica de sua unidade.

C
omo cediço, para a configuração do dano moral, é preciso que esteja presente a ocorrência de um ato ilícito.

No caso em tela, assim como consignado na decisão monocrática ora fustigada, não verifico ilicitude capaz de preencher o primeiro requisito para a configuração do dano moral, porquanto se está diante da interrupção de fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento das faturas mensais.

Nesse tocante,
a inadimplência das mensalidades
restou
indene de dúvidas, na medida em que na própria conta de luz juntada pela autora constava a notificação de débito, no campo denominado “reaviso de vencimento”.

No referido campo inclusive constam as informações necessárias para a
agravante
no que tange ao prazo limite de pagamento e o termo a ser considerado para a interrupção do fornecimento, não havendo que se falar em desconhecimento nesse sentido.

Como se percebe, a mensalidade com vencimento em 07/07/2021 não havia sido paga quando do faturamento da conta de julho/2021, o que enseja
a exibição
no sistema de duas faturas em aberto.

Ora, o pagamento da fatura de junho, vencida em 07/07/2021, ocorreu em 13/08/2021, quando também já vencida a conta de julho, cujo pagamento deveria ter sido feito em 06/08/2021.

Assim, a autora/
agravante
acumulou durante um período duas faturas de energia sem pagamento, realizando a quitação de uma delas no dia 1308/2021, como dito, uma sexta feira, o que ainda dificulta a compensação do boleto.

É de sabença geral que as operações bancárias carecem de um prazo para sua efetivação, principalmente quando realizadas na véspera do final de semana, em que não se tem expediente bancário.

Assim, considerando o exposto, não há como
acolher a arguição de
que a recorrente deixou de proceder com a notificação do débito, tampouco que teria agido com má-fé ou ilicitude.

Sobre o tema, vejamos um precedente deste Colegiado:

“
[...]1) A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, comprovado o inadimplemento, por débito não superior a 90 (noventa) dias, é lícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica, na forma dos arts. 128, inciso II c/c o art. 172, § 2º, da Resolução ANEEL nº 414/2010. 2) A suspensão do fornecimento de energia em decorrência do inadimplemento do consumidor é legítima em casos excepcionais, diante da manifesta desproporcionalidade da medida perante a natureza patrimonial da dívida, de modo que apenas débitos atuais ensejam o corte, restando à concessionária de serviço público buscar o pagamento de débitos pretéritos pelas vias ordinárias. 3) Consolidou-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é lícito o corte de fornecimento de energia elétrica, em virtude do inadimplemento do consumidor, desde que observados os seguintes requisitos: (i) débitos atuais; (ii) aviso prévio ao desligamento da energia; e (iii) ausência de interrupção dos serviços se o débito esteja sob discussão judicial. (Apelação Cível nº 0004809-40.2019.8.08.0011, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, 05/06/2023)

D
iante deste cenário, não merece retoques a decisão agravada, por meio da qual fora reformada a r. sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Pelo exposto, conheço do recurso
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão
monocrática
objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.